Tribunal: TJSP
Processo: 2021598-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021598-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Garça, em que são agravantes SILVIO
CESAR GEREMIAS DA SILVA e GRECIELI APARECIDA DOS SANTOS, é agravada
ANGÉLICA MACEDO FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021598-78.2020.8.26.0000 -Voto no 20.302
2
Agravo de Instrumento n. 2021598-78.2020.8.26.0000
Voto n. 20.302
Comarca:
Garça (2a Vara Cível)
Agravantes:
Silvio Cesar Geremias da Silva e Grecieli Aparecida dos
Santos
Agravada:
Angélica Macedo Fernandes
MM. Juiz:
Jamil Ros Sabbag
Processual. Ação de reintegração de posse. Decisão que
deferiu pretendida antecipação de tutela. Pretensão à
reforma.
Reintegração de posse. Liminar que pode ser concedida,
uma vez que, além do esbulho possessório, é possível
falar em direito provável e perigo de dano (artigo 300 do
Código de Processo Civil).
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silvio Cesar
Geremias da Silva e Grecieli Aparecida dos Santos contra a decisão de fls.
158/159 dos autos originais da ação de reintegração de posse que lhes move
Angélica Macedo Fernandes, a qual deferiu pretendida antecipação de tutela, ao
fundamento de que “comprovada a posse da autora pelos documentos de fls. 132/145; o
esbulho e a data de sua ocorrência pelo Boletim de Ocorrência de fls. 11/13 e a afirmação da
requerente no tocante à perda da posse”.
Pugnam pela reforma do decisum ao argumento de que “o imóvel
pertence aos Agravantes, a alegada aquisição do imóvel se deu com um terceiro que ainda não
tinha posse para dar à Agravada, mesmo porque a negociação entre os Requeridos, ora
Agravantes e o terceiro não se efetivou pela falta de pagamento conforme já reconhecido na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021598-78.2020.8.26.0000 -Voto no 20.302
3
decisão do feito n o 1002720-72.2018.8.26.0201” (fls. 1/5).
Foi concedido pretendido efeito suspensivo (fls. 16/17).
Contraminuta a fls. 22/25.
II Fundamentação.
A ora agravada ajuizou ação de reintegração de posse em face
dos ora agravantes com pedido de antecipação de tutela aduzindo que embora
ainda em 2017 tenha dos réus adquirido o bem imóvel objeto da lide, estes
teriam em novembro de 2019 o invadido mediante arrombamento, desde então
ocupando-o ilegitimamente, utilizando como fundamento para tanto “o fato de
que o contrato firmado com a autora seja objeto de lide judicial, que tramita sob o n no
1002720-72.2018.8.26.0201 perante a e. 1a Vara Cível desta Comarca, onde foi proferida
sentença no sentido de não reconhecer o pleito trazido na inicial, consistente na exigência deles
ao cumprimento da obrigação de assinar todos os documentos para transferência do
financiamento do imóvel para o nome da autora” (fls. 1/6 dos autos originais).
A decisão agravada deferiu a pretendida reintegração de posse
em sede liminar, ao fundamento de que “comprovada a posse da autora pelos
documentos de fls. 132/145; o esbulho e a data de sua ocorrência pelo Boletim de Ocorrência
de fls. 11/13 e a afirmação da requerente no tocante à perda da posse” (fls. 158/159
daqueles autos).
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
A proteção possessória independe da alegação de domínio,
possuindo como único fundamento o fato jurídico da posse. Ou seja, nas ações
possessórias, a causa de pedir é o fato jurídico da posse. A posse ordinariamente
é tutelada em si mesma e por si mesma (ius possessionis) e, mais, a transmissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021598-78.2020.8.26.0000 -Voto no 20.302
4
voluntária da posse de coisa móvel (tradição) implica ordinariamente a
transferência do domínio.
Na lição de Gustavo Tepedino, “para uso das ações
possessórias basta o ius possessionis, isto é, o exercício da posse,
independentemente de estar apoiada em algum título jurídico (direito real
ou obrigacional). Diverso o ius possidendi decorre exatamente do título
possessório, por isso encontra tutela nas ações petitórias, nas quais se
discute o título do qual deriva a posse. Assim, 'se o possuidor invoca a
causa (título) que fundamenta a sua posse, pretenderá deslocar a
controvérsia do ius possessionis, para o ius possidendi' (Gustavo
Tepedino, Comentários, p. 137). Em síntese, portanto, 'o que se apura nas
ações possessórias é a posse ('ius possessionis'), e não o direito à posse
('ius possidendi')” (Código Civil interpretado conforme a Constituição da
República. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2011. Volume III, página 468/469).
Por sua vez, consoante o artigo 300, caput, do novo Código de
Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo”.
Dois, como se vê, os requisitos indicados nesse dispositivo
para a concessão da tutela de urgência: perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo e probabilidade do direito.
No caso concreto, nada, por ora, autoriza a revogação da
liminar de reintegração de posse, porquanto, em cognição sumária, parecem
estar caracterizados tanto o esbulho possessório, quanto a existência dos
requisitos elencados no aludido artigo do diploma processual civil.
Na verdade, ante o teor das razões recursais, que se limitam a
fazer referência ao quanto decidido em feito diverso em que litigam as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021598-78.2020.8.26.0000 -Voto no 20.302
5
(onde não há sentença transitada em julgado), restou incontroverso o esbulho
possessório que, conforme bem reconhecido na origem, já fora suficientemente
comprovado pelos documentos que acompanharam a inicial (cópia do contrato
firmado entre as partes, boletim de ocorrência, notificação extrajudicial,
declarações de terceiros, notas fiscais e recibos relativos a serviços pagos pela
autora em reformas o imóvel objeto da demanda fls. 9/145).
Por outro lado, sendo possível entrever perigo de dano em
razão da permanência dos agravantes no bem, que, para além de eventuais danos
que pode sofrer em razão da ocupação ilegal, poderia ser tanto utilizado pela
própria requerente, como alugado a terceiros, não há de se concluir que não
merece mesmo censura a decisão agravada.
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)